Tribunal: TJMT
Processo: 1015395-50.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015395-50.2016.8.11.0041
APELANTE: RICARDO BRAVO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Considerando a existência de interesse público primário (Delegações de Notas e de Registros de Foro Extrajudicial) por parte do Estado de Mato Grosso, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178, I, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora